Tribunal: TJSP
Processo: 1005495-92.2019.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005495-92.2019.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que são embargantes
OZEIAS ANTONIO DA ROCHA ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA) e DULCINEIA
OLIVEIRA DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados PEDRO TRENTO e
RITA DE CÁSSIA MARANGONI DE SOUZA TRENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005495-92.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 26854 - LP
2
VOTO No: 26854
EDCL. No: 1005495-92.2019.8.26.0664/50000
COMARCA: VOTUPORANGA
ORIGEM: 4a VARACÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: SERGIO MARTINS BARBATTO JÚNIOR
EMBGTE.: OZEIAS ANTONIO DA ROCHA ANDRADE E OUTRA (JUST. GRAT.)
EMBGDOS.: PEDRO TRENTO E OUTRA

Embargos de declaração. Apontados os defeitos de omissão,
contradição e obscuridade. Questões tratadas nos autos que
foram devidamente enfrentadas. Demonstrada a intenção de
reexame da causa. Impossibilidade pela via judicial escolhida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. acórdão, de
fls.594/598, que negou provimento ao recurso.
Os embargantes afirmam, em síntese, que o acórdão fora omisso
quanto ao fato de estar evidente que não se trata de uma relação entre particulares, pois os
embargados construíram um loteamento para comercializar seus lotes; quanto às
incidências dos precitados encargos de mora ou de inadimplência ou de comissão de
permanência anteriormente mencionados; e quanto à inversão do ônus da prova em
desfavor dos embargados.
Aduzem que a cláusula contratual que se refere a aplicação de
multa de 10% ao invés de 2%, contraria a Súmula 258 do Superior Tribunal de Justiça,
além do artigo 52, §1o do Código de Defesa do Consumidor.
Anotam que, para que os embargados pudessem aplicar o Sistema
Price na obtenção dos encargos nesta transação, este ônus deveria estar expresso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005495-92.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 26854 - LP
3
formalmente pactuado em cláusula contratual.
Alegam que o acórdão embargado também incorreu em omissão no
tocante ao afastamento da cobrança de juros compostos através da aplicação do Sistema
Francês de Amortização (SFA ou Price).
Observam que o v. julgado fora obscuro ao afirmar que o saldo
devedor aumenta em razão da inadimplência.
Por essa razão, requerem o acolhimento dos embargos de
declaração.
É o relatório.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III
do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se utilizar
dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento proferido, o que
não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos
do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa
e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis
Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005495-92.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 26854 - LP
4
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma equivocada,
objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverão os embargantes, caso queiram, interpor o recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.

COELHO MENDES
Relator